Tribunal: TJSP
Processo: 1012448-71.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Conflito de Competência. Ação regressiva.
Responsabilidade civil. Competência comum. Demanda fundada em direito de regresso, em razão de condenação do sindicato na Justiça Obreira, decorrente de acidente de trabalho do trabalhador avulso a ele vinculado.
O caso é de matéria residual, com competência comum das Subseções de Direito Privado, a partir de março de 2015 (Resolução 693/2015).
Recurso

Ementa:
Conflito de Competência. Ação regressiva.
Responsabilidade civil. Competência comum. Demanda fundada em direito de regresso, em razão de condenação do sindicato na Justiça Obreira, decorrente de acidente de trabalho do trabalhador avulso a ele vinculado.
O caso é de matéria residual, com competência comum das Subseções de Direito Privado, a partir de março de 2015 (Resolução 693/2015).
Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012448-71.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NA
MOVIMENTAÇÃO
MERCADORIAS GERAL ARRUMADORES SANTOS SVICENTE GUARUJÁ
CUBATAO SAO SEBASTIAO, é apelado TRANSPORTADORA CORTÊS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e suscitaram conflito de competência. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-71.2018.8.26.0223 - im
2
Voto no 38.170
APELAÇÃO No 1012448-71.2018.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APTE.: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO
MERCADORIAS EM GERAL E DOS ARRUMADORES SANTOS, SÃO
VICENTE, GUARUJÁ, CUBATÃO E SÃO SEBASTIÃO - SINTRAMMAR
APDA.: TRANSPORTADORA CORTÊS LTDA.
JUIZ(A): FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO
Conflito de Competência. Ação regressiva.
Responsabilidade civil. Competência comum. Demanda
fundada em direito de regresso, em razão de condenação
do sindicato na Justiça Obreira, decorrente de acidente
de trabalho do trabalhador avulso a ele vinculado.
O caso é de matéria residual, com competência comum
das Subseções de Direito Privado, a partir de março de
2015 (Resolução 693/2015).
Recurso não conhecido. Conflito de competência
suscitada.
Trata-se de ação de regresso,
fundada em responsabilidade civil, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 347/351, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a autora (fls.
354/369), pleiteando a reforma do julgado.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
Distribuído livremente o recurso à 7a Câmara de
Direito Privado desta Corte, o apelo não foi conhecido, determinada sua redistribuição a uma das
Câmaras integrantes da terceira subseção da Seção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras), que teriam
competência preferencial para apreciar as ações relacionadas à prestação de serviços.
É o relatório.
Respeitados
os
judiciosos
fundamentos do v. acórdão de fls. 383/387, tem-se que esta Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-71.2018.8.26.0223 - im
3
Direito Privado não é competente para conhecer do presente recurso,
pois a demanda versa sobre responsabilidade civil, fundada em ação de
regresso, em razão de acidente de trabalho do trabalhador avulso
vinculado ao sindicato autor.
Conforme se depreende da petição
inicial, que delimita os contornos da controvérsia em que se lastreia o
pedido do autor, busca o requerente o direito de regresso em razão da
sua condenação perante a Justiça Obreira, em face do acidente de
trabalho do trabalhador avulso nas dependências da requerida.
Colocado, então o conteúdo da
exordial, tem-se que não há qualquer discussão acerca da prestação dos
serviços pelo sindicato ou pelo trabalhador avulso à tomadora de
serviços, mas, como já registrado, o cerne da questão é a
responsabilidade pelos danos advindos do acidente que culminou no
óbito do trabalhador sindicalizado, de acordo com a condenação havida
perante a Justiça do Trabalho.
Assim sendo, salvo melhor Juízo, a
competência recursal, toca a todos os grupos de Câmaras da Seção de
Direito Privado deste Tribunal, nos termos do art. 5o, da Resolução no
623/2013: “Serão da competência comum das Subseções da Seção de
Direito Privado todos os demais feitos que, regidos pelo Direito
Privado, não sejam da competência recursal de outras Seções do
Tribunal de Justiça”, modificação introduzida pela Resolução no
693/2013.
Desta
feita,
o
feito
foi
corretamente distribuído ao primeiro relator, razão pela qual a questão
deve ser submetida à análise da 7a Câmara de Direito Privado, por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-71.2018.8.26.0223 - im
4
assunto de competência comum.
Diante do exposto e tendo em
conta a natureza da causa e da matéria em questão, não se conhece do
recurso, suscitando-se o conflito de competência ao Grupo Especial da
Seção de Direito Privado.
CESAR LACERDA
Relator